Tribunal: TJPA
Processo: 0001989-52.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001989-52.2012.8.14.0035

APELANTE: EDILSON DA SILVA PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0001989-52.2012.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE:
EDILSON DA SILVA PICANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Edilson da Silva Picanco contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que o condenou à pena de 4 anos e 5 meses de detenção, além de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro. Os fatos narram que o apelante, dirigindo veículo sob efeito de álcool, atropelou a vítima, Danilo da Silva Sena, de 24 anos, fugindo do local sem prestar socorro. A vítima faleceu em decorrência dos ferimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada com base nos critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem fundamenta adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade elevada do réu, evidenciada pela condução do veículo sob efeito de álcool, e as circunstâncias graves do crime, dada a juventude da vítima, que teve sua vida ceifada precocemente.

4.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do Tribunal local respaldam o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quantitativa e qualitativamente avaliadas, é suficiente para justificar o aumento da pena-base.

5.

A dosimetria da pena revela-se proporcional à gravidade do delito e à situação do apelante, estando em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida e legítima quando fundamentada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com base em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; Súmula nº 23 do Tribunal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0001989-52.2012.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE:
EDILSON DA SILVA PICANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

EDILSON DA SILVA PICANCO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que os condenou a sanção descrita no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de detenção e 300 (trezentos) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 11940671), que no dia 23/09/2012, por volta das 17h30min., o ofendido Danilo da Silva Sena retornava para sua moradia na companhia de um amigo, ocasião em que foi atropelado pelo recorrente na direção do seu veículo, tendo o mesmo fugido do local sem prestar assistência.

Relata ainda, que a vítima foi socorrida por populares até o pronto socorro da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 302, III, do Código de Trânsito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11940682) contra a qual a defesa recorreu (Id. 9536619) pugnando pela fixação do apenamento base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento do apelo (Id. 11940688).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 18489517).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da fixação da pena base no mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda, que o Juiz negativou a culpabilidade, vez que o recorrente conduzia o seu veículo com sintomas de embriaguez e as circunstâncias do delito pois a vítima possuía apenas 24 (vinte e quatro) anos, tendo sua vida ceifada prematuramente, fixando a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025